Tribunal: TJDFT
Processo: 0084979-08.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0084979-08.2009.8.07.0001 EMBARGANTE: THAISA SILVA COUTINHO ALEXANDRE EMBARGADO: PREDIAL - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, PAULO ANGELO CORDEIRO ALEXANDRE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Embargados para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos às fls. 120-125, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora